Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1012150-18.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - CAPITAL
REVISIONANDO: SÁTIRO LEÔNCIO DE ARRUDA FILHO
Vistos etc.
A presente ação de Revisão Criminal com pedido liminar ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por Sátiro Leôncio de Arruda Filho, natural de Cuiabá/MT, filho de Sátiro Leôncio de Arruda e de Maria Madalena Rodrigues de Arruda, nascido aos 08/6/1968, na época dos fatos com 22 anos de idade completos, representado pelos Drs. Kátia Vieira do Vale, OAB/MT 11.737, Salviano Augusto Santin, OAB/DF 59.963, Mona Lisa da Silva Souza, OAB/DF 25.747, Juliana Almeida Lara, OAB/DF 34.505, e Marcel Antônio Marques Elias, OAB/DF 45.205, colima a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Apelação Criminal na Ação Penal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, que desproveu a pretensão anulatória da condenação decretada pelo Tribunal do Júri da Capital Mato-grossense, que impôs ao revisionando a pena privativa de liberdade de 12 anos e 06 meses de reclusão, nos termos do art. 121, § 2o, IV do CP, perpetrado no dia 04/11/1990 contra a vítima Augusto César dos Santos.
O escopo defensivo é a exclusão das qualificadoras da torpeza [registre-se, não reconhecida pelo e. Conselho de Sentença da Capítal Mato-grossense], pois, de acordo com a inicial, o homicídio perpetrado em razão da reprovável atitude da vítima, de tentar estuprar a namorada do revisionando, exclui a banalidade do flagitum.
Salienta, ainda nesse viés, que “é predominante a descaracterização da qualificadora do motivo fútil nos crimes de homicídio proveniente de animosidade e desentendimento entre réu e vítima, assim como ocorreu no presente caso o Réu estava de frente para a vítima, não tendo havido excesso” [id. 45721472, p. 8].
Na sequência, busca a defesa debater também a qualificadora insculpida no art. 121, § 2o, IV, do CP, sob a premissa de que a vítima tinha ciência de que era ameaçada em razão de dívida com o revisionando e seu comparsa, tendo sido previamente avisada antes de ser morta, de que os agressores estavam se aproximando, o que exclui o atributo da surpresa que informa a referida qualificadora, que, assim sendo, deverá ser afastada.
Sem embargo, anota ainda que o motivo do crime pode ter ocorrido em razão da tentativa anterior de estupro em tese perpetrada pela vítima contra a namorada de Sátiro, a sugerir que a dívida cuja prestação de contas foi exigida pelo comparsa do ora revisionando pode ter cunho estritamente moral.
Nessa esteira, supõe que a preexistência de discussão anterior entre os personagens do crime torna impossível a incidência da qualificadora da surpresa, máxime porque nenhuma testemunha presencial esclareceu quaisquer pormenores do crime, tendo havido em plenário a inquirição do informante Antônio Sérgio dos Santos, genitor da vítima que não se encontrava no local do fato, e que possui inegável interesse na punição do revisionando.
Por conseguinte, entende que a manifesta contrariedade das qualificadoras à prova dos autos autoriza o manejo da revisional, ex vi do art. 621, I, do CPP, para o fim de que sejam excluídas da condenação, com a respectiva redução de carga penal.
“Por fim, igualmente, requer, com embasamento no dispositivo supra, mas no seu inciso III, se for o caso, o acolhimento deste pedido, face as NULIDADES suscitadas se constituírem em circunstância que autoriza a diminuição da pena imposta, com o afastamento das mencionadas qualificadoras.
Acolhidas qualquer dos requerimentos formulados, cujo efeito é a desclassificação da sentença condenatória para o tipo ‘Homicídio Simples’, que lhe seja importa a pena a ser cumprida, considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, mantendo-lhe, porém, onde se encontra no regime correspondente. Neste caso, que seja o Juízo daquela Comarca imediatamente informado” [id. 45721472, p. 17].
A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 45721472 a 45723950, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 45721487, p. 12].
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio a este Julgador [id. 45723962].
O revisionando compareceu aos autos em 08/6/2020 para complementar a documentação que instrui a revisionando, anexando os documentos constantes dos ids. 45712498 a 45736003.
A certidão constante do id. 45833957 apontou a preexistência da Apelação Criminal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, da relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.
É o relatório. DECIDO.
Apesar de cumpridas as exigências documentais do art. 625 do CPP, não vejo como conferir de plano a viabilidade do colimado efeito suspensivo ativo à presente ação revisional, pois tal providência tem cunho excepcionalíssimo.
No caso, inclusive, o revisionando carece, em certo momento, do próprio interesse de agir, pois, possuindo a presente ação, em um de seus vértices, o escopo de excluir a qualificadora da futilidade que o Conselho de Sentença não reconheceu, consoante se depreende dos 4o e 5o quesitos da série única constante do termo de votação no id. 45722962, pp. 7-8, naturalmente tal pedido não poderá merecer a tutela do ius rescindens, tampouco, do ius rescissorium ante a total ausência de objeto.
Quanto ao pedido residual de desclassificação do tipo penal [qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima], é certo que o seu acolhimento poderá ensejar a redução da carga penal imposta ao revisionando; todavia, a julgar que na discussão posta na inicial há expressa menção da confissão do autor da revisional obtida na esfera judicial, é inequívoco que, no melhor dos cenários, a decretação de procedência da presente ação não desnaturaria toda a condenação, o que por certo impede a concessão de qualquer forma de tutela de urgência, que, ademais, o próprio revisionando não esclarece qual seja.
Por último, nota-se que os fundamentos contidos na revisional assemelham-se sobremaneira àqueles debatidos e decididos na Apelação Criminal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, 2a CCr, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, o que pode tornar a presente ação revisional um simples instrumento de reexame da causa, e que, acaso comprovado estiver, mostrar-se-á de todo indevido nos termos da lei processual penal vigente.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de tutela liminar da ação revisional e determino, nos termos do art. 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para que, no prazo regimental, querendo, apresente os requerimentos que entender cabíveis.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator